Tribunal: TJBA
Processo: 8130554-63.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8130554-63.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: JERCILENE VELOSO DA SILVA Advogado(s): NADIJANE TATIANE BARAUNA DOS SANTOS APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. ACIDENTE DE TRABALHO. PLEITO DE RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA E CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE. FRATURA TRIMALEOLAR. LAUDO PERICIAL JUDICIAL CONCLUSIVO PELA INEXISTÊNCIA DE INCAPACIDADE LABORATIVA OU DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS (ART. 59 E ART. 86 DA LEI Nº 8.213/91). PROVA TÉCNICA QUE PREVALECE SOBRE ATESTADOS MÉDICOS PARTICULARES, QUANDO NÃO DESCONSTITUÍDA POR OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS ROBUSTOS. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ, ANTE A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE, AINDA QUE MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. I - Caso em exame: Apelação interposta por segurada em face de sentença que julgou improcedente pedido de restabelecimento de auxílio por incapacidade temporária e concessão de auxílio-acidente, fundado em acidente de trabalho (fratura trimaleolar), com base em laudo pericial que atestou a ausência de incapacidade ou sequelas. II - Questão em discussão: Verificar se a parte autora faz jus ao restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária (art. 59 da Lei 8.213/91) ou à concessão de auxílio-acidente (art. 86 da Lei 8.213/91), à luz da prova pericial judicial e da documentação médica particular apresentada. III - Razões de decidir: 1. O laudo pericial judicial concluiu, de forma fundamentada, pela plena capacidade laborativa da autora, inexistindo incapacidade temporária ou redução da capacidade funcional. 2. Relatórios médicos particulares não são suficientes para infirmar laudo oficial isento, elaborado por profissional equidistante das partes e submetido ao contraditório. 3. A prova técnica analisou os documentos apresentados, inclusive laudos recentes, não havendo nulidade ou omissão que justifique nova perícia. 4. O Tema 416 do STJ exige comprovação de sequela que reduza a capacidade laboral, o que não se verifica no caso. 5. Ausente prova da incapacidade ou redução da capacidade, inviável o deferimento dos benefícios pleiteados. IV - Dispositivo e tese: Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: "É indevido o restabelecimento do auxílio por incapacidade temporária ou a concessão de auxílio-acidente quando o laudo pericial judicial atesta a ausência de incapacidade ou de redução da capacidade laborativa, não se configurando os requisitos legais dos artigos 59 e 86 da Lei 8.213/91." Dispositivos legais citados: Lei 8.213/91, art. 59 e art. 86; CPC, art. 487, I, e art. 479. Jurisprudência relevante citada: TRF-3, RECURSO INOMINADO CÍVEL: 50019849520224036319 SP, Relator.: Juiz Federal CAIO MOYSES DE LIMA, Data de Julgamento: 04/09/2024, 10ª Turma Recursal da Seção Judiciária de São Paulo, Data de Publicação: DJEN DATA: 11/09/2024; TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 10014605620208110055, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/09/2024; e TJ-MT, APELAÇÃO CÍVEL: 1010154-43.2022.8.11.0055, Relator.: RODRIGO ROBERTO CURVO, Data de Julgamento: 15/04/2024, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 24/04/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8130554-63.2023.8.05.0001, em que figuram como Apelante JERCILENE VELOSO DA SILVA e como Apelado o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Salvador-BA, Sala das Sessões, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA R-04